Tribunal: TJES
Processo: 5003705-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003705-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FILIPI ROBERTO DE SOUSA
AGRAVADO: MARAZUL IMOVEIS LTDA - ME
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003705-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FILIPI ROBERTO DE SOUSA

AGRAVADO: MAR AZUL IMOVEIS LTDA – ME

Advogado do Agravante: RODRIGO ALVES ROSELLI - ES15687-A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FILIPI ROBERTO DE SOUSA
,

manifestando irresignação em face da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face de
MAR AZUL IMOVEIS LTDA – ME
,
negou o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante, em síntese, que a sua hipossuficiência restou devidamente comprovada nos autos originários, motivo pelo qual almeja a imediata a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de deferir o efeito ativo.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
FILIPI ROBERTO DE SOUSA
,

manifestando irresignação em face da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face de
MAR AZUL IMOVEIS LTDA – ME
,
negou o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante, em síntese, que a sua hipossuficiência restou devidamente comprovada nos autos originários, motivo pelo qual almeja a imediata a reforma da decisão impugnada.

Conheço do recurso
, eis que presentes os requisitos necessários para tanto.

Passo a análise do pedido formulado, e o faço conforme os seguintes termos:

In casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito pelo recorrente, e as provas acostadas aos autos,
fixo o meu entendimento no sentido de
que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Primeiramente destaco que, no que se refere a assistência judiciária, sabemos que:
1)
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.
2)
Viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa quando não houver prejuízo para o trâmite normal do feito;
3)
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita opera efeitos ex nunc, não podendo retroagir à data do pedido de concessão;
4)
A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta;
5)
"A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060⁄50.

E mais: O Superior Tribunal de Justiça entende que
é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

Diante de todos estes detalhamentos que norteiam a análise do instituto, entendo que no caso concreto o autor/recorrente, instado para tanto, efetivamente comprovou ser possível a concessão da assistência judiciária a seu favor à luz de sua delicada situação financeira, eis que aufere mensalmente a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), e arca com variados gastos para se manter.

O documento acostado aos autos originários confirma a alegação de hipossuficiência, sendo certa a presunção de veracidade da declaração confeccionada neste sentido.

Desta forma,
DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO PARA
CONCEDER A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DO AGRAVANTE, DETERMINANDO QUE A AÇÃO ORIGINÁRIA TENHA REGULAR TRÂMITE.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE –
COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -
RECURSO PROVIDO.

1)
A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária é relativa.

2)
O agravante comprovou a sua delicada situação financeira, sendo certo que o deferimento da assistência poderá ainda ser contestado pela parte contrária.

3)
Não se revela razoável, à luz dos documentos juntados aos autos, negar o acesso ao judiciário, impedindo que a pretensão do autor seja analisada em momento processual oportuno.

4)
Recurso conhecido e provido. Unânime.

DECISÃO
\ Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.